Tribunal: TJBA
Processo: 8000506-44.2016.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000506-44.2016.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIUS DE ANDRADE GOMES, TENILLE GOMES FREITAS

APELADO: HUMBERTO DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
THYARA BULHOES MENDES, IGOR MALTA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR CONTRATADO PARA FUNÇÃO PERMANENTE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) SEM CONCURSO PÚBLICO NEM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. NULIDADE ORIGINÁRIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. DISTINÇÃO ENTRE NULIDADE ORIGINÁRIA E DESVIRTUAMENTO SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 551/STF. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 308 E 916/STF. EFEITOS LIMITADOS AO SALDO DE SALÁRIOS E AO FGTS (ART. 19-A, LEI Nº 8.036/90). EXCLUSÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação do Município de Monte Santo/BA contra sentença que,
reconhecendo a nulidade do contrato celebrado sem concurso público, condenou-o ao pagamento
de FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional a servidor contratado como auxiliar de serviços gerais, sem concurso público nem processo seletivo simplificado, no período de fevereiro de 1999 a outubro de 2012, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

Definir se servidor contratado temporariamente sem concurso público ou processo seletivo simplificado para exercer função de natureza permanente faz jus ao pagamento de décimo terceiro salário e férias com terço constitucional
.

III. Razões de decidir

A contratação padece de nulidade originária, por ausência de concurso público ou de processo seletivo simplificado — reconhecida pelo próprio ente municipal —, configurando dupla violação constitucional (art. 37, II e IX, CF) que atrai a incidência
conju
gada dos Temas 308 e 916/STF, com efeitos limitados ao saldo de salários e ao FGTS (art. 19-A da Lei nº 8.036/1990).

As exceções do Tema 551/STF pressupõem contrato temporário válido em sua origem, celebrado mediante processo seletivo nos termos do art. 37, IX, da CF, sendo incabível reconhecer desvirtuamento de contrato que nasceu nulo. A natureza permanente da função desempenhada e a longevidade do vínculo reforçam a inconstitucionalidade originária.

IV. Dispositivo e Tese

Apelação
CONHECIDA
e
PARCIALMENTE PROVIDA
para, reformando em parte a sentença, excluir a condenação ao pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, mantendo-se a condenação ao pagamento do FGTS e os consectários da condenação fixados na origem.
Sem majoração de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do provimento parcial do recurso.

Tese:
As exceções do Tema 551/STF pressupõem contrato temporário válido em sua origem, não se aplicando a contratações nulas
ab
initio
por ausência de concurso público ou processo seletivo simplificado, as quais configuram dupla violação constitucional (art. 37, II e IX, CF) e atraem a incidência
conju
gada dos Temas 308 e 916/STF, limitando-se os efeitos patrimoniais ao saldo de salários e ao FGTS.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação: CF/88, art. 37, II e IX, e art. 39, § 3º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC,
arts
. 85, §§ 3º, 4º, II, e 11, 496, § 3º, III, e § 4º, II, 927, III, e 1.010, III
.

Jurisprudência: STF, Tema 308 (RE 705.140/RS); STF, Tema 916 (RE 765.320/MG); STF, Tema 551 (RE 1.066.677/MG).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000506-44.2016.8.05.0168, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
e como Apelado
HUMBERTO DOS SANTOS SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à apelação para, reformando em parte a sentença, excluir a condenação ao pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, mantendo-se
os demais termos da sentença inalterados
, nos termos do voto da eminente Relatora.
Sem majoração de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do provimento parcial do recurso.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau — Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA